Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), WALQUIRIA PAULINO MARTINS - CPF: 900.850.271-20 (AGRAVANTE), KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA - CPF: 806.993.161-20 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE A FORNECER E APLICAR A MEDICAÇÃO ANTIABORTIVA – PRETENSÃO DE ENGRAVIDAR – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de
indeferimento
da antecipação da tutela de urgência, consistente na
pretensão de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer e aplicar a medicação antiabortiva sem indicação de urgência/emergência
, em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020